Tribunal: TJDFT
Processo: 0736592-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. LEI N. 14.181/2021. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS DEPOSITADOS EM CONTA SALÁRIO.
1. O entendimento que desponta como maioria, antes mesmo do advento da Lei n. 14.181/2021, é o de que a conta corrente que também é usada para crédito do salário do devedor está agregada a este, sendo um seu prolongamento, de sorte que o limite de trinta por cento deve também abrangê-la.
2. Busca-se a preservação da dignidade daquele devedor que compromete todos os seus rendimentos e por fim se analisa o contrato segundo seus fins sociais.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.